Tribunal: TJES
Processo: 5008260-16.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA MÉDIA – IMPOSSIBILIDADE – DESOBEDECER AGENTE PENAL – FALTA GRAVE
–
PRINCIPÍO DA INSGNIFICANCIA – NÃO ACOLHIMENTO –
AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ desobedecer agente penitenciário caracteriza falta grave.

2.
Não é possível acolher o princípio da insignificância, uma vez que desobedecer agente penal viola a boa ordem do presídio.

3.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008260-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BEATRIZ registrado(a) civilmente como HUDSON ALVARENGA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO
CRIMINAL
.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO
PRINC
Í
P
I
O DA INS
I
GNIFIC
Â
NCIA.
NÃO ACATADO. CONDUTA LESIVA A BOA ORDEM NO PRESÍDIO. VONTADE DO LEGISLADOR.

DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDECER AGENTE PENAL
CARACTERIZA
FALTA GRAVE
.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em insignificância, ou desclassificação da falta grave para falta média, quando a conduta praticada pelo agravante colocou em risco a segurança e a ordem da unidade prisional. Precedentes do STJ.

2
.
Atenuante da confissão espontânea da infração, já reconhecida pela magistrada de 1º Grau.

3.
Agravo improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008260-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HUDSON ALVARENGA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Agravo em Execução Criminal, interposto pela defesa de HUDSON ALVARENGA DA SILVA, em face da decisão prolatada pela 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu o cometimento de falta grave do Recorrente (desobedecer servidor), e fixou a data de 05/08/2021, como novo marco do lapso temporal para fins de alcance da progressão de regime.

Alega a defesa, em síntese, que a conduta do agravante fora insignificante, sendo a abertura do PAD desproporcional, razão pela qual o mesmo deve ser absolvido da imputação, ou ter a falta grave desclassificada para falta média (faltar com urbanidade frente aos funcionários), devendo, ainda, ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

No entanto, após análise detida dos autos, entendo que a pretensão defensiva não merece acolhimento, pois restou-se comprovado que, no dia dos fatos, o agravante Hudson Alvarenga, junto com o interno Eduardo Tadeu, promoveu desordem e algazarra na galeria em que se encontrava preso, não tendo acatado as ordens dos inspetores para parar, sendo necessária a utilização de granada para restabelecimento da ordem e da disciplina.

Além disso, destaco que tal comportamento não pode ser considerado insignificante, tão pouco desclassificado para falta média, como pleiteia a defesa, sob o risco de fragilizar a segurança e a ordem dentro do presídio.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

“
[...
]
A conduta descrita é prevista como falta grave no art. 50, VI, c/c. o art. 39, II e V, ambos da LEP e não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade. De acordo com a moldura fática do aresto, não se pode cogitar a absolvição ou a desclassificação da falta disciplinar.

A insubordinação externada pela reclusa não é insignificante, pois prejudica a boa ordem, a segurança e a disciplina na unidade prisional. Justamente por observar o princípio da proporcionalidade, o legislador qualificou o comportamento como falta grave.
[...]”

(AgRg no HC n. 605.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

“
[...
]
Caracteriza falta grave a desobediência a agentes penitenciários (art. 50, VI, c/c o art. 39, II, da LEP).
[...]”
(AgRg no AREsp n. 1.897.536/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifico que a magistrada já a reconheceu.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução criminal, confirmando integralmente os termos da r. decisão.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.